Tribunal: STJ
Processo: 5080874-77.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709892 - RJ (2024/0288432-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCELO COSTA GISSONI
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
FILIPE DA SILVEIRA MOREIRA - DF034489
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
30 de maio de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA47774291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/05/2025 19:18:12
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: fcf90d3c-d38f-4792-86ad-a677e4c52b7f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2709892 - RJ (2024/0288432-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MARCELO COSTA GISSONI
ADVOGADOS
: MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
FILIPE DA SILVEIRA MOREIRA - DF034489
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. SÚMULA N. 7 DO STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO COSTA GISSONI
contra decisão monocrática por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o
respectivo agravo em recurso especial (fls. 3573-3576), assim ementada:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA DO ÓBICE
PREVISTO NO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Pondera a parte agravante o equívoco do
agravado, visto que
decisum
impugnou especificamente todos os óbices de admissibilidade apontados pelo tribunal de
origem, argumentando que (fls. 3587-3593):

13. Assim, a ora agravante reiterou os argumentos elencados no recurso
especial com o intuito de demonstrar a não incidência da súmula n. o 7 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça (STJ), visto que os elementos trazidos são suficientes
para comprovar que o processo não exige uma reanálise de fatos e prova, mas sim,
Documento eletrônico VDA47515067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: 7c424965-541c-4ea5-ae3f-b5484549d0c4

além de uma devida fundamentação, uma qualificação jurídica diversa em relação a
manifesta comprovação de ausência de autoria do mesmo fato dos presentes autos
no juízo penal.
14. Importante também pontuar, em relação ao princípio da dialeticidade,
que os tribunais superiores têm entendimento pacificado de que, nos termos do
artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC) e da súmula n. o 182 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), o princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus
de se contrapor à decisão recorrida, devendo haver a desconstituição dos
argumentos elencados pela mencionado
, veja-se:
decisium
[...]
16. Portanto, todos os argumentos da decisão foram impugnados, pois o
agravante, em agravo em recurso especial, rebateu especificadamente tais razões ao
elencar que não foi analisada, tanto no acórdão como na decisão de indeferimento, a
não autoria do agravante determinada no processo penal, em espanto aos artigos
386, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), 935 do Código Civil (CC), 126
da Lei n. o 8.112, de 1990, e 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
17. Ademais, mesmo que fosse identificada uma simples reiteração das
argumentações da impugnação do acórdão, tal elemento não acarretaria na óbice
prevista no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC)1 ou a súmula
n. o 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)2, afinal essa é a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), observe-se:

E conclui requerendo (fls. 3593-3594): "o recebimento, processamento e
julgamento do presente recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática ora
agravada (e-STJ fls. 3.573/3.576), a qual negou provimento ao agravo em recurso especial
manejado pela agravante, para afastar a incidência do artigo 932 do Código de Processo Civil
(CPC) e da súmula n. o 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)".
Decorrido prazo para resposta ao agravo interno (fl. 3599).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2a REGIÃO
para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...] Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
Documento eletrônico VDA47515067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: 7c424965-541c-4ea5-ae3f-b5484549d0c4

especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do art. 932, III, do CPC/2015 e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
STJ. (AgInt no AREsp n. 2.179.576/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

[...] Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
(AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/12/2022
19/12/2022

No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório.
Limitou-se a afirmar o que segue (fls. 3542-3551):

17. A decisão agravada não explica ou expõe, em absolutamente nenhum
momento, o porquê especificamente o presente caso (o recurso especial) demandaria
. Não há nada nesse sentido.
reanálise de fatos e provas, de modo a ser inadmitido
Nada.
18. Em verdade, estamos diante de uma decisão nula de pleno direito, e
sem fundamentação.
19. De outro turno, como mencionado, a decisão de inadmissão do recurso
especial, incrivelmente genérica e vaga, apenas afirma que seria necessário o
revolvimento do acerco fático-probatório dos autos para a análise do recurso, sem
.
demonstrar o porquê
20. Todavia, o recurso especial apresentado nestes autos trata de vários
temas, dentre eles a violação aos artigos 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
(CPC), os quais não demandam qualquer reanálise de fatos e provas, mas pedem
apenas que se avalie se há (como de fato há) omissão de questão importante ao
julgamento do caso por parte do Tribunal de origem
21. Verifica-se que a decisão super genérica ora agravada (que se prestaria
a negar praticamente todo e qualquer recurso) incorre em grave erro em sua
fundamentação de inadmissão do recurso. O que ocorre em prejuízo da parte, o que
não se pode admitir vale lembrar que a parte ora agravante restou vencedora na
sentença de primeira instância, a qual registrou expressamente o seu legítimo direito.
[...]
81. Ademais, notório que essa Corte aceita a revaloração ou valoração da
prova, que, na verdade, é a possibilidade de se dar nova qualificação jurídica aos
fatos e provas soberanamente delineados nos arestos recorridos, que, no caso em
voga, não houve, já que o Tribunal a quo deixou de apreciar e valorar os elementos
ignorando- os e, por consequência, negando o pleito do autor,
constantes dos autos,
ora agravante.
82. Não se trata de hipótese em que seja necessária a revisão de exame
fático probatório, vez que o apelo especial versa sobre matéria de direito.

Documento eletrônico VDA47515067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: 7c424965-541c-4ea5-ae3f-b5484549d0c4

Contudo, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva e
concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais,
o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC
/2015). A propósito:

[...] Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles. (AgInt no AREsp n. 2.498.984/SC, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
4/6/2024

[...] A impugnação da Súmula n. 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no AREsp
n. 1.790.197/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1o/7
/2021).
Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.795.402/SP, relator
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
3/4/2023
.)
13/4/2023

[...] Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta
a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator
Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/4/2021
30/4/2021

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47515067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 21/05/2025 15:26:36
Código de Controle do Documento: 7c424965-541c-4ea5-ae3f-b5484549d0c4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.709.892 / RJ
Número Registro: 2024/0288432-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00187235920044025101 187235920044025101 50262663220214025101 50808747720214025101
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARCELO COSTA GISSONI
ADVOGADOS : MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
FILIPE DA SILVEIRA MOREIRA - DF034489
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARCELO COSTA GISSONI
ADVOGADOS : MARCELO APARECIDO BATISTA SEBA - DF015816
THALISSON DE ALBUQUERQUE CAMPOS - DF031652
FILIPE DA SILVEIRA MOREIRA - DF034489
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA47751316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: 45dc4eb3-d92e-45dd-821c-9d7510020a32

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/05/2025
28/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47751316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:28:22
Código de Controle do Documento: 45dc4eb3-d92e-45dd-821c-9d7510020a32